Tribunal: STF
Processo: Rcl 74336
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Oli Goes da Silva em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo nº 5002591-49.2012.4.04.7122, por suposta violação ao entendimento firmado nos Temas 96 e 810 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "(...) em data de 24/09/2010, requereu junto ao posto do INSS da cidade de São Leopoldo/RS, sua aposentadoria por tempo de serviço (42), NB 153.962.842-3, que foi indeferida.



    Diante disso, o segurado ingressou com a ação de número 5002591-49.2012.4.04.7122, a qual tramitou junto a 2ª Vara Federal de Gravataí/RS, a fim de ver reconhecido o seu direito, na qual foi concedida aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, sendo executados os créditos com base no cálculo de atrasados apresentado pelo INSS (evento 51 do processo na origem) aplicando índice de correção monetária pela Taxa Referencial (TR). 



    Todavia, o julgamento do Tema 810 do STF declarou INCONSTITUCIONAL a TR, determinando que o índice de correção monetária sobre as condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 06/2009 é o IPCA-E para os benefícios de natureza assistencial e INPC para benefícios de natureza previdenciários.



    Em razão disso o autor verificou a existência de valores pendentes de pagamento e por isso postulou diretamente na ação judicial o pagamento das diferenças relativas à correção monetária, por meio de execução complementar.



    No entanto, o magistrado da origem indeferiu o postulado no tocante ao pagamento das diferenças relativas à correção monetária por entender que houve preclusão acerca dos valores exequendos quando da expedição do requisitório.



    O segurado interpôs Agravo de Instrumento a fim de ter modificado o entendimento do juízo de origem. Em que pese as considerações tecidas, o TRF4 negou provimento ao recurso sob o entendimento de que a execução já foi encerrada, com baixa definitiva dos autos, não se cogitando a execução complementar para pagamento das diferenças de correção monetária pelo IPCA-e, ante o julgamento definitivo do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Em face da decisão, o demandante interpôs Recurso Extraordinário demonstrando que a decisão do Tribunal a quo adotou entendimento totalmente contrário ao firmado pelo STF no julgamento do Tema 810.



    Contudo, fora negado provimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que as razões recursais estão dissociadas do julgado no Tema 810 do STF, pois o julgamento estaria fundamentado na ocorrência de preclusão.



    Assim, tendo em vista o exaurimento das vias recursais, ordinárias e extraordinárias, a fim de ver reconhecido seu direito recorre-se o segurado da presente reclamação constitucional, visto que a decisão recorrida, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização de débito, está em total dissonância com o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), onde restou decretada a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E, sem modulação de efeitos."



    Sustenta que "ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, a E. Turma divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no RE 870.947-RG (Tema 810)" (eDoc 1, p. 6). 



    Aduz que "o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice à execução complementar, visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1.960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão" (eDoc 1, p. 6).



    Afirma que "em caso idêntico ao presente, a Corte Suprema já decidiu que deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza manifesta afronta ao que fora decidido pelo STF, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947" (eDoc 1, p. 7). 



    Salienta que "o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 579.431/RS e firmou entendimento no sentido de que 'Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório'" (eDoc 1, p. 9).



    Assevera que "nos termos da decisão do STF no RE 579431, o autor faz jus ao recebimento dos juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a expedição da requisição de pagamento" (eDoc 1, p. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "o deferimento do pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar e cassando a decisão impugnada, determinando-se a anulação da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4° Região, bem como determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque o julgado ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema 810 e Tema 96) ou, alternativamente, remetendo a Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao caso concreto, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-e ou INPC, acrescidas de juros de mora pelos percentuais da poupança, com a condenação da parte requerida nos consectários legais" (eDoc 1, p. 12-13).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Com efeito, contra o acórdão apontado como reclamado, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi admitido. O processo foi autuado nesta Corte como RE 927.189, de minha relatoria.



    Em decisão publicada em 26.11.2024, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 113): 



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO. PEDIDO COMPLEMENTAR. TEMAS STF 96 E 810. PRESCRIÇÃO. - Esta 6ª Turma estabeleceu o entendimento de que o prazo hábil à cobrança de crédito complementar nas execuções de sentença é o fixado na Súmula 150 do STF, importando para a fixação do dies a quo (i) a data em que intimada a parte credora da disponibilização do crédito a menor a título de juros, ou (ii) a data em que transitado em julgado o acórdão proferido na resolução do Tema 96 da mesma Corte, se para lá diferida a fixação de seus índices. - No caso, consumada a prescrição, uma vez que a parte exequente postulou o pedido executório suplementar mais de 5 (cinco) anos depois que teve conhecimento dos valores incontroversos requisitados. - Nos casos em que o título exequendo difere a definição acerca dos consectários para a fase de cumprimento de sentença, esta Corte tem entendido ser possível o pedido executivo complementar, o que não é a hipótese dos autos. - Mantida a sentença extintiva da execução complementar.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos Temas 96 e 810 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, “pelo recebimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja possibilitado ao segurado a execução complementar dos valores com a correta aplicação do índice de correção monetária (INPC) e dos valores referentes aos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (eDOC 120, p. 8).



    A Vice-Presidência do TRF/4 admitiu o recurso extraordinário (eDOC 136).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 112, p. 5):



    “Com efeito, a parte exequente teve conhecimento dos valores incontroversos requisitados em janeiro de 2017 (processo 5002591-49.2012.4.04.7122/RS, evento 63, RPV1), marco inicial para a contagem do prazo preclusivo, e postulou o pedido executório suplementar em junho de 2022 (evento 88, PET1), é dizer, depois de transcorridos 5 (cinco) anos, de forma que consumada a prescrição. 



    Ademais, no caso específico, o título exequendo (evento 6, RELVOTO1) não diferiu a definição acerca dos consectários para a fase de cumprimento de sentença, sendo descabido o pedido executivo complementar.” 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao reconhecimento da prescrição, demandaria a análise das normas infraconstitucionais relativas à prescrição aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, em matéria de prescrição de pretensões contra a Fazenda Pública, confiram-se os seguintes julgados do Plenário desta Corte:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de sentença. Prazo prescricional. Ausência de interrupção reconhecida pela origem. Questão infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1511582 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    “Direito processual civil e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472823 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. ESCREVENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A DATA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.100 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.06.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. ”



    Inconformado, o reclamante apresentou a presente Reclamação. 



    Constata-se, porém, ser incabível esta ação, pois a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.06.2019).



    Cumpre esclarecer que a leitura do art. 988, § 6º, do CPC não leva a outra conclusão, uma vez que este trata apenas da autonomia procedimental entre o recurso e a reclamação, de modo a não inviabilizar o ajuizamento e o processamento desta na pendência daquele(s). Ou seja, o art. 988, § 6º faz sentido para as demais hipóteses, não para esta: quando pela via recursal já há manifestação da Corte. 



    Demais disso, o art. 988, §5º, II foi pensado para a hipótese do art. 1.030, I, “a” (decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que negar seguimento a “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”), uma vez que ali só é cabível o agravo interno, conforme § 2º desse artigo e não mais o recurso extraordinário. É por isso que o art. 988, § 5º, II exige o esgotamento da instância, uma vez que aí a via reclamatória será o único meio para questionar no STF essa decisão.



    Não é o caso aqui, uma vez que o reclamante teve o devido acesso ao STF. Assim, levando-se em conta que se impugna decisão de Tribunal de Justiça, já analisada pelo STF em sede de recurso extraordinário com agravo, é inviável a presente reclamação. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12.12.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.06.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF. Prejudicado, consequentemente, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente